Tribunal: TJDFT
Processo: 0744871-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. Apelação cível. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO NO PRAZO MÍNIMO DE ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO e de nexo causal com os danos. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Autor contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de sentença “extra petita” e, no mérito, sobre a existência de nexo causal entre o serviço do Réu e os danos materiais e morais alegados pelo Autor.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de sentença “extra petita”, pois, na inicial, foram pleiteadas indenizações por danos materiais e morais, pedidos esses apreciados pelo Juízo a quo na sentença.
4. O Autor pleiteou e quantificou os danos materiais sem incluir o dispêndio de passagens com a Ré, por considerar em partes de suas manifestações que houve o reembolso integral por ele solicitado após a notificação de cancelamento dos voos. Ocorre que ele também alegou de forma contraditória, em outros trechos da inicial e da réplica, que ainda não houve o reembolso integral dos custos com passagens adquiridas.
5. O Autor, ao excluir o valor das passagens adquiridas com a Ré do total de danos materiais pleiteado, afastou da discussão sob exame a necessidade de análise do cumprimento da obrigação de reembolso.
6. Quanto às obrigações imputáveis à Ré após a comunicação de cancelamento do voo, tem-se que ela cumpriu o dever de informação com nove dias de antecedência da viagem. Além disso, ofereceu a reacomodação dos voos ou o reembolso integral, sendo este a opção escolhida pelo Autor.
7. Nos termos do art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC e do art. 14, §3o, I, do CDC, não há falha na prestação do serviço.
8. Os alegados contratempos enfrentados na contratação de outra companhia aérea e, posteriormente, de empresa de ônibus, com horas extras devidas aos colaboradores nesse ínterim, decorreram exclusivamente das medidas adotadas pelo Autor, de modo que eventual falha na prestação do serviço deve ser discutida com essas empresas posteriormente contratadas, e não com a Ré, visto que inexiste nexo causal com o serviço por ela prestado.
9. Diante da inexistência de falha na prestação do serviço, não deve ser provido também o pedido de indenização por danos morais, uma vez que o seu acolhimento pressupõe o cometimento de ato ilícito (art. 186 do Código Civil), o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há defeito na prestação do serviço da companhia aérea quando observado o prazo mínimo, estabelecido no art. 12 Resolução 400/2016 da ANAC, de comunicação sobre o cancelamento de voos, além de oferecidos ao consumidor a opção de realocação ou de reembolso. Ausente o defeito do serviço e não verificado o nexo causal entre a conduta da companhia aérea e os danos alegados, torna-se incabível o pleito de indenização.”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: Resolução 400/2016 da ANAC, art. 12. CDC, arts. 6o, VIII, e art. 14, §3o, I. CPC, art. 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0749199-72.2023.8.07.0001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2024, p. 29/11/2024.
TJDFT, APC 0708103-87.2022.8.07.0009, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, j. 04/05/2023, p. 19/05/2023.